Tribunal: STF
Processo: AR 2999
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória ajuizada por Ricardo Antônio Teles em face do Banco Bradesco S.A., Banco Bamerindus do Brasil S.A. - em Liquidação Extrajudicial e Banco Sistema S.A., fundada no artigo 966, II, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma, nos autos da Reclamação 46.678, com trânsito em julgado em 19/10/2022, assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. Recurso interposto em face de determinação de devolução dos autos à Presidência do STJ para novo juízo de admissibilidade. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário (temas 339, 895, 660 e 181). 3. Ausência de ofensa ao decidido no RE 590.809-RG. Tema 136. Alegação de que a ação rescisória teria como fundamento alteração posterior de jurisprudência. Não caracterização. 5. Negativa de seguimento à reclamação.”



    O autor sustenta que o acórdão rescindendo, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, foi proferido por juiz impedido, nos termos do art. 144, VI ,do CPC, conforme os seguintes argumentos:



    “21- Outrossim, como é de conhecimentos público, o e. Ministro Gilmar Mendes, juntamente com o seu filho, Francisco Schertel Ferreira Mendes, são os dois únicos sócios do Instituto de Direito Público – IDP (CNPJ n. 02.474.172/0001-22), sendo que o Ilustre Ministro Gilmar possui 56,56% (cinquenta e seis, vírgula sessenta e seis por cento) das quotas da sociedade e seu filho os outros 43,44% (quarenta e três, vírgula quarenta e quatro por cento) restantes.



    22- Como se vê o Instituto de Direito Público – IDP, é uma sociedade estritamente familiar, tendo apenas e tão somente os dois parentes como sócios e mais ninguém.



    23- Ademais, como é sabido, o Instituto de Direito Público vem promovendo diversos eventos relacionados à sua área de ensino, sendo que esses eventos são bancados através de doações em dinheiro feitas por diversas empresas, em conformidade com as inúmeras reportagens que seguem em anexo.



    24- E entre essas inúmeras empresas doadoras, encontra-se o Banco Bradesco S.A., que doou duzentos mil reais ao Instituto de Direito Público do Ministro Gilmar Mendes, como se faz prova pela reportagem que segue em anexo, da Revista Crusoé.



    25- E além dessa doação, em numerário, também é de conhecimento público que o Banco Bradesco S.A. concedeu desconto milionário em empréstimo concedido ao Instituto de Direito Público do Ministro Gilmar Mendes, que passa dos dois milhões de reais, o que caracteriza também, sem sombras de dúvidas, doação para enquadramento no inciso VI, do artigo 144, do CPC, tendo em vista que o fim primordial da norma processual em questão, quando estabelece o impedimento do magistrado donatário, é o de evitar a parcialidade do julgador em virtude da vantagem econômica recebida por uma das partes.



    26- Com efeito, recebendo essa vantagem econômica, rotulada pelo legislador como doação, estará o magistrado impedido de atuar no processo em que for parte a pessoa do doador. E como a causa de impedimento não foi observada pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação Constitucional 46.678, necessário se torna a sua rescindibilidade, porque imprescindível que se revogue decisão parcial – decorrência de ter sido prolatada por Juiz impedido – para que prevaleça a boa e correta Justiça.”



    Requer, ao final, que seja conhecida e provida esta Ação Rescisória, para o fim de “rescindir com fundamento no art. 144, VI, e art. 966, II, ambos do CPC/2015, a v. Decisão proferida na Reclamação n. 46.678/MG”. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Não merece acolhida o pleito rescisório. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;”



    Por sua vez, o art. 144 do CPC, preceitua que:



    “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as suas funções no processo:



    I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;



    II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;



    III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



    IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



    V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;



    VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;



    VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;



    VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;



    IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.”



    Todavia, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, tendo em vista que as razões elencadas não se enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 144 do CPC. Com efeito, as causas de impedimento de sujeitos processuais encontram-se listadas taxativamente no no referido dispositivo processual, não admitindo o alargamento pela via interpretativa, por se tratar de situações de excepcionalidade. 



    No caso concreto, o que se tem são alegações de índole subjetiva, as quais não se mostram suficientes para configurar o impedimento suscitado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta o seu prosseguimento”. Nesse sentido, 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE IMPEDIMENTO. PETIÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PELOS QUAIS SE INFIRME A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AImp 53-AgR, Plenário, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/09/2018)



    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente o impedimento do Juiz, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória.



    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente